Tribunal: TJSP
Processo: 0078570-20.2018.8.26.0050
Classe: Agravo Interno Cível / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Fundamentação das decisões judiciais. Artigo 93, IX, da Constituição Federal. Desnecessidade do exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da

Ementa:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Fundamentação das decisões judiciais. Artigo 93, IX, da Constituição Federal. Desnecessidade do exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
2. Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000401916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 0078570-20.2018.8.26.0050/50002, da Comarca de São Paulo, em que
, é agravado ALAN DOS SANTOS SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), MAGALHÃES COELHO(PRES.
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES.
DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 4 de junho de 2020.
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 2
VOTO No 46.677
AGRAVO INTERNO No 0078570-20.2018.8.26.0050/50002
AGRAVANTE: ALAN DOS SANTOS SOARES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
SEGUIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. RECURSO COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE
MÉRITO. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Fundamentação das decisões judiciais. Artigo 93, IX,
da Constituição Federal. Desnecessidade do exame
pormenorizado de todas as alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão.
2. Agravo interno não provido.

Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto
contra a decisão da Presidência da Seção de Direito
Criminal (fls. 396) que, com fundamento no Tema
339, do Colendo Supremo Tribunal Federal, negou
seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no
artigo 1.030, I, “a”, 2a figura, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 3
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo
indeferimento
do
recurso
ou
pelo
desprovimento no mérito (fls. 450/461).
É o relatório.
Conheço
do
presente
agravo,
nos
termos do artigo 33-A, § 1o, I, do Regimento Interno
deste Tribunal.
Negou-se
seguimento
ao
Recurso
Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I,
“a”, 2a figura, do Código de Processo Civil, que
preceitua:
Artigo 1.030. Recebida a petição do
recurso pela secretaria do tribunal, o
recorrido
será
intimado
para
apresentar contrarrazões no prazo de
15 (quinze) dias, findo o qual os autos
serão conclusos ao presidente ou ao
vice-presidente do tribunal recorrido,
que deverá:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 4
I negar seguimento:
a) a
recurso
extraordinário
que
discuta questão constitucional à qual
o
Supremo
Tribunal
Federal
não
tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra
acórdão que esteja em conformidade
com
entendimento
do
Supremo
Tribunal Federal exarado no regime
de repercussão geral;
Desse modo, verificada a existência no
Recurso Extraordinário de tema que já foi objeto de
apreciação pelo Colendo Supremo Tribunal Federal,
nos termos da legislação mencionada, cumpre negar
seguimento a tal irresignação, como se procedeu na
decisão de fls. 396, ora atacada.
Assim, o agravo interno interposto só
mereceria
acolhimento
caso
comprovada
a
divergência entre as decisões. Não é, contudo, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 5
se observa no presente caso.
A Defesa do agravante aludiu (fls.
221/239) que:
[...]
Finda a fase instrutória do feito,
sobreveio
sentença
que
julgou
procedente a ação penal em tela,
condenando
o
Recorrente
como
incurso no artigo 33, “caput”, e §4o,
da Lei n.o 11.343/2006, às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial aberto,
substituída
por
02
(duas)
penas
restritivas de direito, consistentes na
Prestação de Serviços à Comunidade
pelo mesmo período, na razão do
artigo
46
do
Código
Penal,
e
Limitação de Fim de Semana, por
prazo análogo, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, com valor unitário calculado
no patamar mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 6
Merece
destaque
-
para
a
pormenorização do conteúdo fático
que permeia o presente caso e a
consequente
demonstração
da
violação de princípios constitucionais
- a parte dispositiva da r. sentença
condenatória proferida pelo Ilustre
Juiz de Direito Dr. Helio Narvaez, da
8a Vara Criminal do Foro Central
Criminal Barra Funda (fls. 138/141):
“(...) Em primeira fase, no que diz
respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual
previsão do artigo 59 do Código Pena
e artigos 42 e 43 da Lei 33.343/2011,
fixo a pena-base em seu mínimo legal,
ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa, estes
calculados em seu piso legal à razão
de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo mensal vigente ao tempo dos
fatos. Em segunda fase, nada digno
de registro. Em terceira fase, devido à
primariedade da denunciado, é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 7
rigor a aplicação do benefício da
causa
de
diminuição
de
pena,
prevista no § 4° do artigo 33 da Lei
11.343/2006, sendo assim, diminuo a
reprimenda em 2/3, resultando 01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa. Por fim, fixo o regime ABERTO
para início de cumprimento da pena,
com base no artigo 33, § 2°, alínea
“c”,
do
Código
Penal.
Ademais,
considerando que o réu preenche os
requisitos previstos no artigo 44 do
Código Penal, SUBSTITUO a pena
privativa de liberdade imposta por 02
(duas)
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITO consistentes na Prestação de
Serviços à Comunidade pelo mesmo
período já determinado na fixação da
reprimenda, na razão do artigo 46 do
Código Penal, e Limitação de Fim de
Semana, por prazo análogo. Saliento
que
deixo
de
aplicar
a
multa
substitutiva, posto que o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 8
realizou tráfico, situação a indicar
hipossuficiência, demonstrando que a
limitação é a medida mais adequada.
Em
caso
de
descumprimento,
o
denunciado descontará a sanção no
regime já determinado.” (grifamos)
Destacamos, V. Excelências, que tal
trecho foi extraído de uma sentença
que, ao todo, faz exaustiva exposição
de todo o conjunto probatório produzido durante a instrução,
analisando, inclusive, cada um dos
testemunhos
colhidos
para
julgar
procedente a ação penal, condenando
o Requerente a duas penas restritivas
de direito.
Ocorre
que,
não
obstante
isso,
inconformado com a r. sentença, o
Respeitável
Membro
do
Ministério
Público do Estado de São Paulo
interpôs
Recurso
de
Apelação
a
fls. 163/170, requerendo a reforma da
r. sentença para que ALAN fosse
condenado nos termos da denúncia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 9
além do afastamento da causa de
diminuição
de
pena
contida
no
parágrafo quarto, do artigo 33, da
Lei
n.
11.343/2006,
contestando,
portanto,
o
regime
inicial
determinado e a substituição da pena
privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos, em consonância com o parecer da
D. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 192/196).
[...]
Nesse
diapasão,
em
julgamento
realizado pela 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de
São
Paulo,
os
ilustres
Desembargadores
acordaram
no
sentido de dar provimento parcial ao
recurso do Ministério Público para
elevar a pena do Requerente para
cinco (5) anos de reclusão, se o caso
ser cumprida no regime fechado, além
de
quinhentos
(500)
dias-multa,
arbitradas essa multa no patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 10
mínimo legal, cassada a substituição
anteriormente deferida.
[...]
Como corolário lógico de tal decisão -
sucinta
e
superficialmente
fundamentada - foram opostos os
competentes embargos de declaração
de fls. 01/06 dos apensos, visando
sanar vício de omissão quanto às
objeções
ao
pleito
do
Apelante
expostas em sede de contrarrazões de
fls.
173/185,
a fim de que se garantisse, ao menos, o aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, haja vista que, no que
diz respeito à obrigatoriedade de
fundamentação
nas
decisões
judiciais, é evidente a inobservância a
este princípio no venerando Acórdão
de fls. 211/216, uma vez que não deu
respaldo claro e satisfatório quanto
aos apontamentos feitos nas contrarrazões de apelação interpostas pelo Requerente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 11
referência à falta de elementos que
indicassem a sua participação em
uma Organização Criminosa, mais
especificamente entre as fls. 176 e
180.
[...]
Evidente, com isso, que a falta de
motivação
e
fundamentação
permaneceu intacta - configurando
flagrante contrariedade ao artigo 93,
IX, da Constituição Federal, e dando
ensejo à interposição do presente
Recurso Extraordinário, bem como ao
seu posterior provimento.
Vejamos.
II.
ACÓRDÃO.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
(VIOLAÇÃO
AO
ART. 93, IX, DA CF).
A controvérsia jurídica do presente
capítulo gira em torno da seguinte
indagação: é válido o Acórdão que se
limita a “inventariar” a prova, para
depois simplesmente concluir pela
revisão
da
dosimetria
da
pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 12
anteriormente
aplicada
de
forma
fundamentada pelo Juiz de primeiro
grau?
[...]
c.
NEGATIVA
DE
VIGÊNCIA
DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL
[...]
Sendo certo que, em decorrência do
disposto no artigo 93, IX, de nossa
Constituição
Federal,
é
dever
do
Magistrado expor, nas razões da
decisão judicial, os motivos que o
levaram à conclusão alcançada, a
decisão prolatada deve explicitar (i)
quais os elementos considerados pelo
juízo; (ii) qual o valor conferido a
cada elemento (o que é prova, o que é
indício, quais elementos se destacam
no acervo probatório, quais minguam
nesse mesmo acervo); (iii) qual a
relação estabelecida entre os diversos
elementos
(quais
elementos
se
complementam ou corroboram, quais
se refutam ou excluem), etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 13
[...]
No caso dos autos, porém, o r.
acórdão é omisso ao não realizar de
forma clara e fundamentada o cotejo
analítico de tais elementos para,
assim, revisar a dosimetria da pena.
Ora, através de uma simples leitura
do r. acórdão, não há como não
perceber que os fatos que ensejaram a
desconsideração da figura do tráfico
“privilegiado” e a aplicação do regime
inicial fechado, são totalmente incompatíveis com o conjunto
probatório produzido em benefício do
Recorrente, de tal forma que destitui-
se de fundamentação.
Assim, inegável que a inércia do col.
Tribunal
recorrido
em
rechaçar
questões defensivas sem enfrentar os
argumentos trazidos pelo Recorrente,
seja em sede de contrarrazões, seja
em sede de Embargos, caracteriza
grave violação ao artigo 93, IX, da
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 14
[...]
Dessa forma, não há como negar que,
ao
considerar
adequado
e
suficientemente
fundamentado
o
acórdão que não expõe claramente as
razões
da
condenação,
o
Col.
Órgão Colegiado Bandeirante viola
frontalmente o disposto no art. 93, IX,
da Constituição Federal.
[...]
II.II - RAZÕES PARA INVALIDAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA
Superada
a
fase
de
exposição
preliminar e sendo certo o cabimento
do
presente
apelo,
passamos
a
demonstrar as razões pelas quais o
caso merece provimento. Para tanto,
resgatamos a controvérsia jurídica
ora tratada:
É válido o Acórdão que se limita a
“inventariar” a prova, para depois
simplesmente concluir pela revisão da
dosimetria da pena anteriormente
aplicada
de
forma
fundamentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 15
pelo Juiz de primeiro grau?
Com efeito, foi nestes termos que foi
lançado
o
acórdão.
Basta
uma
simples leitura por aquele r. decisum
para notar que, após a mera reprodução dos depoimentos
prestados pelas testemunhas e pelo
Recorrente, os ínclitos Desembargadores se eximiram de estruturar a equação lógica fundamental de toda e qualquer
sentença penal condenatória: fato
descrito
na
denúncia
+
prova
produzida na instrução = prática de
determinado tipo penal.
Sobretudo
porque,
conforme
demonstrado na exposição fática, o
magistrado que teve contato direto
com a produção das provas, após
fazer uma valoração pormenorizada
delas, concluiu pela prática de tráfico
privilegiado do Recorrente e aplicação
das penas restritivas de direitos.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 16
Fácil depreender da leitura do r.
acórdão
que,
após
mencionar
en passant as provas produzidas na
instrução,
o
il.
Desembargador
relator, a fim de revisar a dosimetria
da pena à qual o Recorrente foi
condenado, em total divergência com
o conjunto probatório, contentou-se
em utilizar somente a quantidade da
droga traficada para afirmar que:
“(...) Independentemente mesmo da
mera quantificação aritmética da pena à vista das chamadas
circunstâncias judiciais, é certo que a
maior
quantidade
das
drogas
traficadas - concretamente, mais de
um quilo, a indicar mais admirável
envolvimento criminoso do agente -
no caso inviabiliza por completo a
aplicação do redutor legal específico
em foco, bem como obsta, de resto, a
substituição da sanção prisional por
restritivas de direitos, ou ainda sua
suspensão condicional e a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 17
de regime menos veemente que o
fechado, devendo o réu realmente
iniciar o desconto da sua pena nesse
regime
mais
rigoroso
(...)”
(fls. 211/216).
Em que pese o espírito do legislador
pátrio, ao estabelecer as regras da
Lei
Antidrogas
(n°
11.343/2006),
notadamente ser no sentido de constituir tratamento diferenciado
entre usuários e traficantes, bem
como entre pequenos traficantes e
narcotraficantes, no que diz respeito
à obrigatoriedade de fundamentação
nas decisões judiciais, é evidente a
inobservância à motivação da decisão
judicial no venerando Acórdão de
fls. 211/216, uma vez que não deu
respaldo claro e satisfatório quanto
aos apontamentos feitos nas contrarrazões de apelação interpostas pelo Requerente em
referência à falta de elementos que
indicassem a sua participação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 18
uma Organização Criminosa, mais
especificamente entre as fls. 176 e
180.
Importante
salientar
que
este
argumento é medular do recurso de
apelação interposto pelo MPSP em
fls. 163/170, a partir do qual este
pleiteia o afastamento da figura do
tráfico “privilegiado”, bem como a
imposição da pena de seis anos de
reclusão com regime fechado para
início de seu cumprimento.
Entretanto, como foi ressaltado nas
contrarrazões
de
apelação,
mais
especificamente
em
fls.
179,
é
pacífico o entendimento de que a
quantidade de drogas isoladamente
não faz presumir a participação do
Requerente
em
Organização
Criminosa voltada ao narcotráfico,
encontrando-se claro que não há um
só
acontecimento
anterior
que
desabone a conduta de ALAN, o qual
apenas
faz,
juntamente
com
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 19
namorada e amigos, de uso recreativo
de maconha.
Ora, Excelências, se quisesse, de
forma
fundamentada
e
em
consonância com o artigo 93, IX, da
CF, decidir pela revisão da dosimetria
da pena, com a consequente aplicação
da pena privativa de liberdade em
regime inicial fechado, que o r.
acórdão indicasse, ao menos, os elementos que demonstrassem a participação de ALAN em uma
Organização Criminosa, ao invés de
se basear em meras ilações para
concluir pela desfavorabilidade de
suas circunstâncias judiciais.
Propriamente, é pacífico na experta
doutrina que a fundamentação de
decisões proferidas no âmbito do
processo penal deve se apoiar nos
elementos
produzidos
perante
o
contraditório judicial.
Entretanto, tudo que se tem é o
relatório
superficial
do
conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 20
probatório produzido ao longo do
processo, com fundamentação parcial
desprovida
de
qualquer
conteúdo
valorativo,
inclusive
sem
compatibilidade com a realidade dos
fatos, que desemboca na revisão da
pena do Recorrente.
A bem da verdade, a motivação, ainda
que parcial, não encontra guarida na
matéria fática presente nos autos.
Nasce daí, portanto, a controvérsia
jurídica
ora
suscitada:
seria
tal
argumentação - ou melhor, ilação -
suficiente para atender aos requisitos
impostos pelo artigo 93, IX, de nossa
Constituição Federal?
Noutras
palavras,
poderia
esse
Acórdão
que não esclarece os
motivos de fato e de direito que
levaram à desconsideração de todas
as demais provas produzidas nos
autos, inclusive as circunstâncias
judiciais favoráveis - ser considerado
fundamentado - e, portanto, válido - à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 21
luz do dispositivo legal em questão?
[...]
Aliás, não se pode perder de perspectiva, ao não expressar
devidamente o porquê das conclusões
quanto às questões de direito e de
fato postas à apreciação do seu
prolator, o v. acórdão acabou por
dificultar até mesmo o acesso às
Cortes Superiores, uma vez que torna
extremamente
extenuante,
por
exemplo, a tarefa de demonstrar
todas as ilegalidades que maculam o
presente caso, como a mitigação do
princípio do contraditório e ampla
defesa, bem como o cerceamento da
defesa, já que é praticamente impossível preparar as bases
jurídicas de um recurso, prescindindo
das razões do não provimento do
magistrado.
Assim, sendo certo que a Colenda
Câmara
não
ilustrou
de
forma
completa os porquês de sua decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 22
indubitável
que
esta
não
guarda
pertinência completa com a matéria
da lide, fato que violou frontalmente o
art. 93, IX, da CF.
De rigor, portanto, o processamento e
provimento do presente apelo raro, a
fim de que se reconheça a nulidade do
acórdão condenatório em questão.
[...]
Já
os
acórdãos
(fls.
211/216
e
296/299) registraram que:
[...]
A condenação por traficância propriamente dita deve ser confirmada.
Isso porque, além de devidamente
comprovada a materialidade através
da documentação reunida nos autos?
especialmente pelo laudo pericial de
fls. 14-16 e 94-95 que deu conta da
apreensão de um quilo e setenta e
sete gramas (1.077,3 g) de maconha, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 23
prova da autoria é também inequívoca. Os policiais disseram que em patrulha de rotina em local já
conhecido pelo tráfico, avistaram um
suspeito saindo de uma casa de
motocicleta e, em sua abordagem, tal
pessoa
negou
práticas
ilícitas
e
convidou os agentes ao interior da
residência, local onde estava o réu
Alan,
esse
que,
após
negar
inicialmente, confirmou que traficava
drogas e apontou onde o material
estava
guardado,
juntamente
com
balança de precisão e uma máquina
operadora de cartão de crédito.
Veja-se que esse relato convergente é
também acachapante em desfavor de
Alan. Independente de sua confissão
informal, observou-se que foi ele flagrado na posse de admirável
quantidade de droga e apetrechos
próprios da traficância, lembrando
que os agentes policiais noticiaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 24
que
patrulhavam
local
altamente
marcado pelo narcotráfico.
Interrogado, o réu se limitou a negar
o crime, trazendo à baila a esdrúxula
versão de que a droga foi comprada
em alta quantidade para que fosse
dividida entre amigos.
Além dessa versão não encontrar
guarida mínima nos autos, já que
nem
mesmo
nomeados
esses
coproprietários
dessa
droga,
nenhuma versão convincente sobre os
apetrechos foi também trazida, devendo, assim, ser subscrita a condenação originária, lembrando
que as figuras do traficante e usuário
não
são
excludentes,
eis
que
a
configuração do tráfico não requer o
efetivo comércio, bastando que as
circunstâncias
apontem
essa
destinação e que nem mesmo a Defesa
se insurgiu quanto à condenação de
piso.
A dosimetria da pena precisa, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 25
outro lado, ser revista.
Partindo do mínimo de cinco anos de
reclusão
e
quinhentos
dias-multa,
assim deve permanecer. É que não
obstante
a
quantidade
maior
de
drogas apreendidas, tal fundamento,
na esteira do posicionamento do
Supremo Tribunal Federal, deve ser
invocado na última etapa, para fins
de ser afastada a forma privilegiada
do delito.
Na
segunda
etapa,
inexistem
atenuantes ou agravantes.
Finalmente, na terceira e derradeira
etapa,
o
juízo
entendeu
pelo
reconhecimento do chamado tráfico
privilegiado, reduzindo a pena na
fração
máxima,
o
que
deve
ser
reformado aqui para atender aos
reclamos
do
Ministério
Público
e
consolidar a pena em cinco anos de
reclusão e pagamento de quinhentos
dias-multa.
Independentemente mesmo da mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 26
quantificação aritmética da pena à
vista das chamadas circunstâncias
judiciais,
é
certo
que
a
maior
quantidade das drogas traficadas
concretamente, mais de um quilo, a
indicar mais admirável envolvimento
criminoso
do
agente?
no
caso
inviabiliza por completo a aplicação
do redutor legal específico em foco,
bem
como
obsta,
de
resto,
a
substituição da sanção prisional por
restritivas de direitos, ou ainda sua
suspensão condicional e a aplicação
de regime menos veemente que o
fechado, devendo o réu realmente
iniciar o desconto da sua pena nesse
regime mais rigoroso (STF 1a T RHC
125.077 AgR/MS Rel. Roberto Barroso
j. 10.02.2015 m. v; STF 2a T HC
124.108/SP Rel. Cármen Lúcia j.
04.11.2014 m. v.; STJ 5a T HC
314.044/SP Rel. Jorge Mussi j.
17.03.2015 v. u.; STJ 6a T AgRg no
REsp
1.386.754/SP

Rel.
Ericson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 27
Maranho j. 05.03.2015 v. u.; STJ 5a
T HC 305.441/RS Rel. Gurgel de
Faria j. 05.03.2015 v. u.; STJ 6a T
HC 311.718/SP Rel. Maria Thereza de
Assis
Moura

j.
03.03.2015

j.
03.03.2015 v. u.; STJ 6a T HC
295.232/RJ

Rel.
Sebastião
Reis
Júnior j. 03.03.2015 v. u.; STJ 5a T
AgRg no HC 294.611/MS Rel. Jorge
Mussi j. 03.03.2015 v. u.; STJ 6a T
AgRg no AREsp 628.686/MG Rel.
Maria Thereza de Assis Moura j.
24.02.2015 v. u.; STJ 5a T AgRg no
AREsp 202.564/RS Rel. Felix Fischer
j. 10.02.2015 v. u.; STJ HC
312.512/SP Rel. Maria Thereza de
Assis Moura j. 10.02.2015 v. u.; 6a T
AgRg no AREsp 203.614/SP Rel.
Ericson Maranho j. 10.02.2015 v. u.;
6a T AgRg no REsp 1.462.967/SC Rel.
Nefi Cordeiro j. 05.02.2015 v. u.;
TJSP

6o
G.
C.
Crim.

Rev.
Crim.
0296922-42.2011.8.26.0000/
São Paulo Rel. Angélica de Almeida j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 28
05.09.2012 v. u.).
Esse posicionamento há muito vem
sendo encampado na jurisprudência
desta Segunda Câmara Criminal, o
qual retrata a orientação do Superior
Tribunal de Justiça nessa matéria.
Com tudo isso, tratando-se de regime
que deriva da maior quantidade de
drogas traficadas, e não apenas da
longevidade da pena, não há como
favorecer-se Alan da ferramenta do
parágrafo 2o do artigo 387 do Código
de Processo Penal.
[...]
Anota-se de plano que, evidentemente,
a matéria ora ventilada está expressa
no aresto embargado. E não poderia
ser diferente, afinal esta Segunda
Câmara Criminal debateu tanto a
questão da forma privilegiada desse
tráfico quanto a imposição do regime
fechado
a
Alan,
tudo
com
a
profundidade que a complexidade do
caso enseja.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0078570-20.2018.8.26.0050/50002 - página 29
[...]
Tais decisões estão em conformidade
com o julgado pelo Pretório Excelso no Agravo de
Instrumento no 791.292 QO-RG/PE, no sentido de
que o acórdão ou a decisão deverão ser fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas, nem que sejam
corretos os fundamentos da decisão.
Portanto,
apesar
das
ponderações
apresentadas pela Defesa às fls. 399/410, pela
detida análise dos autos, ratifico a decisão recorrida,
observado que não há divergência entre as teses
abordadas a autorizar o provimento da insurgência.
Ante o exposto, nego provimento ao
agravo interno.
GUILHERME G. STRENGER
Presidente da Seção de Direito Criminal
Relator